Tribunal: TJDFT
Processo: 0726694-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTERNO COM HISTÓRICO DE BRONQUITE ASMÁTICA. PEDIDO DE NOVA INSPEÇÃO DE SAÚDE E RELATÓRIO MÉDICO COMPLEMENTAR. NÃO SE JUSTIFICA A ELABORAÇÃO DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO PARA RESPONDER QUESTIONAMENTOS ESPECÍFICOS COM A FINALIDADE ÚNICA DE SUBSIDIAR EVENTUAL E GENÉRICO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. O SERVIÇO MÉDICO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO PODE SER DISPONIBILIZADO PARA DEMANDAS DESNECESSÁRIAS.
1. Pedido de relatório médico circunstanciado formulado pela Defensoria Pública. Somente em perícias específicas é que os técnicos inserem seus relatórios circunstanciados para discussões. Na hipótese agravada, trata-se de preso provisório, com dezenove anos de idade, com histórico de doença respiratória. As condições atuais de saúde demonstradas pelo agravante nos presentes autos, contudo, não são suficientes para comprovar que ele se encontra no grupo de risco da Covid-19.
2. Não há indícios de que o agravante esteja com complicações respiratórias ou na iminência de um colapso pulmonar, nem comprovação de que faça tratamento regular para asma. Não há, ainda, elementos que demonstrem que a doença está ativa, que houve atendimento médico emergencial nos últimos seis anos, nem que o agravante faça uso regular de medicamentos relacionados a doenças respiratórias.
3. O interno não possui sintomas de Covid-19 ou de qualquer outra enfermidade, que justifique a realização de relatório médico complementar equivalente a uma perícia médica, com respostas a questionamentos específicos, com a finalidade de subsidiar análise de possível concessão de prisão domiciliar humanitária.
4. Os serviços médicos e públicos atendem a todos indistintamente e, não poderia ser diferente para os de Estabelecimento Prisional do Distrito Federal, todos atuando nos seus limites máximos e, não devem ser disponibilizados para resolver demandas como a requerida pela Defesa do agravante que, atualmente, goza de plena saúde, eis que os seus objetivos são os atendimentos de políticas públicas; e não de interesses individuais.
5. Recurso a que se nega provimento.